Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701824-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE MARTINS DA SILVA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos dos arts. 99, §2o, e art. 321, parágrafo único, do CPC/15, intime-se a Impetrante para, no prazo 15 (quinze) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator